Tribunal: TJSP
Processo: 1001657-04.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação ajuizada visando a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos moral e materiais devido a descontos indevidos em sua conta bancária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a inexistência de prova da contratação

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação ajuizada visando a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos moral e materiais devido a descontos indevidos em sua conta bancária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a inexistência de prova da contratação que originou os débitos e (ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação de serviço.
III. Razões de Decidir
3. A instituição financeira não comprovou a contratação alegada, não se desincumbindo do ônus da prova conforme o artigo 373, II, do CPC.
4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com base na teoria do risco profissional, conforme a Súmula 479 do STJ, devido à falha na prestação do serviço.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, além da repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços. 2. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente quando há inobservância ao princípio da boa-fé objetiva.
Legislação Citada:
CF/1988, artigo. 37, § 6o; CPC, artigos. 85, § 2o, 98, § 3o, 373, 487, I; CC, artigo. 927, parágrafo único; CDC, artigo. 42, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível 1000415-40.2022.8.26.0698, Rel. Décio Rodrigues, 21a Câmara de Direito Privado, j. 22/8/2024.